Tribunal: TJSP
Processo: 1038436-46.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Promoção
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. CONCURSO INTERNO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. Recurso tirado contra sentença que concedeu segurança em ordem a afastar o ato de desclassificação do impetrante em concurso interno da polícia militar. Exigência contida no edital devidamente atendida pelo impetrante. Inspeção de saúde anual, que abarca exame médico e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. CONCURSO INTERNO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. Recurso tirado contra sentença que concedeu segurança em ordem a afastar o ato de desclassificação do impetrante em concurso interno da polícia militar. Exigência contida no edital devidamente atendida pelo impetrante. Inspeção de saúde anual, que abarca exame médico e odontológico, devidamente realizada pelo candidato em data anterior ao termo final prevista no instrumento convocatório, consoante prova documental carreada aos autos. Violação a direito líquido e certo do impetrante. Sentença preservada. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.